Tribunal: TJBA
Processo: 8004537-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004537-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VITALLE COSMETICOS NORDESTE LTDA - ME Advogado(s): ISABELA CARRA SCHIOCHET AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Vitalle Cosméticos do Nordeste LTDA - ME contra decisão da 4ª Vara Cível de Salvador/BA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, referente à cédula de crédito industrial firmada em 29/08/2005, no valor de R$ 589.634,56. A decisão agravada afastou a alegação de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução, sob o fundamento de que não houve inércia do credor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do credor por prazo superior ao trienal, caracterizando a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito industrial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente, embora não prevista expressamente no CPC/1973, incide nos processos regidos por esse diploma legal quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC (julgado sob o rito dos recursos repetitivos). 4. No caso das cédulas de crédito industrial, o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 52 do Decreto-Lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/66. 5. A análise dos autos demonstra que, entre a intimação para pagamento das custas da citação (06/08/2015) e a nova manifestação do exequente (23/04/2018), transcorreu lapso inferior ao triênio prescricional, o que afasta a configuração da prescrição intercorrente. 6. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais exige a inércia absoluta e prolongada do credor, superior ao prazo prescricional aplicável, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Decreto-Lei nº 413/69, art. 52; Decreto nº 57.663/66, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; TJ-GO, AC 0241637-55.2006.8.09.0051, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. (s.r.) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004537-14.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VITALLE COSMETICOS NORDESTE LTDA - ME e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239